Tribunal: TJSP
Processo: 1501419-02.2022.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade – Alegação de inépcia da denúncia – Rejeição – Exordial acusatória em conformidade com os requisitos estabelecidos no artigo 41, do Código de Processo Penal – Descrição assertiva e coesa dos fatos e das imputações – Incabível, ademais, o reconhecimento de nulidade por eventual vício

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade – Alegação de inépcia da denúncia – Rejeição – Exordial acusatória em conformidade com os requisitos estabelecidos no artigo 41, do Código de Processo Penal – Descrição assertiva e coesa dos fatos e das imputações – Incabível, ademais, o reconhecimento de nulidade por eventual vício da incoativa, após o encerramento da instrução criminal e análise de todo o conjunto probatório – No mérito, pretendida a absolvição por fragilidade probatória – Descabimento – Tráfico de entorpecentes devidamente comprovado com a causa de aumento da participação de adolescente – Conjunto probatório robusto que torna indene de dúvidas a conduta da ré – Depoimentos dos policiais valiosos na elucidação dos fatos - Atuação dos agentes públicos que realizaram campana e flagraram a ação concatenada da apelante e da menor na venda de entorpecentes – Idoneidade dos testemunhos harmônicos e plenamente válidos – Condenação bem editada, inclusive, no reconhecimento da majorante da reincidência específica da ré e da participação da adolescente conforme estabelece o artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06 – Regime prisional escorreitamente fixado pelas mesmas razões – Perdimento dos bens e valores em favor da União mantido, em observância à regra prevista no artigo 63, inciso I, da Lei no 11.343/06 – Prejudicado, por fim, o pretendido reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, mercê do julgamento que ora se realiza. Preliminar rejeitada, recurso desprovido.